Tribunal: TJDFT
Processo: 0009240-24.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DESPACHO Intime-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, quarta-feira, 3 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 29/05